Tribunal: TJDFT
Processo: 0756334-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e indenização por danos materiais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos, tal como a contratação de empréstimo via aplicativo de celular (Acórdão n.1063573, 07160435820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
4 – Fraude de terceiro. A autora afirma que teve o seu aparelho de telefonia furtado e comunicou o ocorrido ao réu. Caberia ao réu, diante da informação, bloquear as operações por dispositivo móvel, com o objetivo de evitar ocorrências da espécie, o que não ocorreu. A própria ré afirma que o empréstimo foi contratado por meio de autoatendimento móbile. O boletim de ocorrência acostado ao processo (ID. 17069068) e os documentos de ID. 17069073 corroboram as alegações da autora. Nesse quadro, conclui-se que a fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança, de modo que se reconhece a responsabilidade pelo risco da atividade. Por isso, declara-se a nulidade do contrato e o ressarcimento das cobranças inerentes a ele, assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J